Tribunal: TJPA
Processo: 0802062-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802062-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARLUCE DO SOCORRO SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802062-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO FICSA S/A

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADA: MARLUCE DO SOCORRO SILVA SOUZA

ADVOGADO: ICARO LEANDRO AQUINO DOS ANJOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO GUERREADA QUE DETERMINOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS ADVINDOS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE CORRESPONDENTE AO VALOR DA CAUSA (R$ 30.000,00 – trinta mil reais). CABÍVEL A ADEQUAÇÃO DAS
ASTREINTES
PARA QUE SE APLIQUE A CADA DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. MEDIDA QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Volta-se o recorrente contra a decisão singular que concedeu o pedido de liminar pleiteado pela autora, ora agravada, determinando que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite correspondente ao valor da causa (R$ 30.000,00 – trinta mil reais).

II - Visando a hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6º, VIII do CDC), mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de contrato bancário o qual o consumidor alega que não firmou com a instituição bancária, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora inverso
ao consumidor, mantendo-se a decisão agravada neste ponto.

III – No presente caso, necessária a modificação da periodicidade da contagem da multa e a sua redução, sendo fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aplicando-se a cada desconto efetuado indevidamente pela instituição financeira, em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802062-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO FICSA S/A

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADA: MARLUCE DO SOCORRO SILVA SOUZA

ADVOGADO: ICARO LEANDRO AQUINO DOS ANJOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO FICSA S/A
em face de decisão interlocutória do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Indenização
, ajuizada por
MARLUCE DO SOCORRO SILVA SOUZA.

A decisão recorrida concedeu o pedido de liminar pleiteado pela autora, ora agravada, determinando que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso.

Desta determinação, fixou-se multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, fixando o limite do montante da multa no exato valor da causa. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a instituição financeira recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão guerreada merece reforma, eis que a medida liminar teria sido fixada em sede de piso mesmo na dos seus ausência dos requisitos autorizadores para a concessão. De outra forma, alega que a fixação de multa diária à obrigação mensal conduz a uma aplicação desarrazoada da medida coercitiva.

Por esses motivos, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual fora deferido apenas parcialmente por esse juízo relator (ID.

8529681).

Nesse sentido, modificou-se provisoriamente a decisão interlocutória de piso para que fosse realizado ajuste no valor, na periodicidade e no limite máximo da multa fixada pelo magistrado singular em caso de descumprimento de determinação judicial. Assim, determinou-se provisoriamente que a aplicação de multa deveria ser de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado indevidamente, até o patamar máximo de R$8.000,00 (oito mil reais).

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID.

9203757).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802062-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO FICSA S/A

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADA: MARLUCE DO SOCORRO SILVA SOUZA

ADVOGADO: ICARO LEANDRO AQUINO DOS ANJOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que a determinou a certa obrigação de não fazer, constituída na abstenção de realização de descontos em folha de pagamento da agravada, tendo em vista que o contrato de empréstimo consignado que permitia tais descontos se encontrava questionado em juízo.

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pela instituição financeira recorrente são de que: 1) a medida liminar determinada pelo juízo de piso deixou de observar que restava ausente os requisitos autorizadores para sua imposição; 2) subsidiariamente, que as astreintes devem ser adequadas em sua periodicidade e em seu limite máximo

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que a tese da inexistência dos requisitos autorizadores necessários para a concessão da tutela fixada pela decisão interlocutória guerreada não merece acolhida, pois tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato bancário pretensamente fraudulento, não há o que se falar de ausência da probabilidade do direito alegado pela insuficiência do conteúdo probatório fornecido pela parte autora, eis que, em casos análogos, recai na instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato objeto da lide. Assim, considera-se que os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada contratação.

Eis que, portanto, a medida deve prosperar até posterior elucidação do caso, a fim de que se leve ao juízo o convencimento da matéria. Desse modo, enquanto não realizada a dilação probatória, a decisão interlocutória merece perdurar em seus efeitos, eis que: 1) a instituição financeira não demonstrou cabalmente a licitude da contratação questionada; 2) a inversão do ônus probatório enseja o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pela consumidora agravada; 3) a medida não conduz em qualquer perigo de dano à instituição bancária, vista que no possível reconhecimento da legalidade dos contratos questionados, retornar-se-á os descontos serem aplicados diretamente em folha de pagamento da recorrida; 4) a medida afasta o perigo de dano da consumidora constituído na dilapidação de suas verbas alimentares por motivo que provisoriamente se denota questionável.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma
porque a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª

0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Ainda neste sentido, vejamos o seguinte dispositivo do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Portanto, visando a hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de contrato bancário o qual o consumidor alega não ter firmado com a instituição bancária, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora
inverso ao consumidor.

Então, a decisão interlocutória merece modificação no que tange à periodicidade da aplicação da multa e do valor da mesma, além do limite máximo de sua acumulação, dado que a estipulação de
astreintes
deverá observar balizes de razoabilidade e proporcionalidade no que diz respeito ao tempo para o cumprimento da decisão judicial e da vedação ao enriquecimento sem causa daquele favorecido por sua fixação. Por esse contexto, percebe-se que a determinação de multa diária para obrigações realizadas em periodicidade mensal conduziria ao desarrazoado fato que de um único descumprimento ensejaria a aplicação de 30 (trinta) multas diárias em média, sendo assim factível a possível ocorrência de enriquecimento sem causa da parte favorecida na hipotética aplicação fática da multa nos patamares fixados em piso. De modo que a fixação da multa deve ser realizada por cada episódio que represente o seu descumprimento judicial, ou seja, a cada desconto efetuado indevidamente, assistindo razão ao agravante neste ponto específico.

Com relação ao patamar das astreintes, verifica-se que fora fixado pelo juízo singular da seguinte forma: multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do valor da causa (R
$ 30.000,00 – trinta mil reais)
.

Por esse caminho, compreende-se pela desproporcionalidade das balizes fixadas da multa em piso, visto que essa deixou de observar a parte final do art. 537 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, é importante ressaltar que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido judicialmente. No mesmo sentido, a própria jurisprudência do Superior Tribunal Federal é clarividente ao se manifestar pela necessidade de o julgador observar a periodicidade da obrigação para a fixação de multa coercitiva. Observemos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. (...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e
b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:
i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado
;
ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ, AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 738.682 - RJ, rel: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016).

No caso em apreço, conforme se verifica na Inicial, o empréstimo que a autora ora agravada afirma ser ilegal corresponde ao valor de R$ R$ 14.205,52 (quatorze mil e duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), cujo pagamento comporta descontos mensais em oitenta e quatro parcelas no valor de R$ 365,65 (trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Então, a teor do §1º do art. 537 do CPC/15 que prevê que: “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
”, arbitro as
astreintes
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado indevidamente, até o patamar máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando que a redução da multa, no presente caso, atende ao patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que as
astreintes
sejam reduzidas e fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$8.000,00 (oito mil reais), aplicando-se apenas a cada desconto efetuado indevidamente pela instituição financeira. No mais, para manter a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023